Tribunal: TJBA
Processo: 0002095-72.2019.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002095-72.2019.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES

APELADO: ATANAEL BISPO DE JESUS e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.
ACUSADO CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO ART. 121, § 2°, VI C/C O ART. 121, § 2º-A, I C/C O ART. 14, II E ART. 121, § 7º , III, TODOS DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA) E PELOS CRIMES CONEXOS PREVISTOS NOS ART. 213 E 250, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO DA DEFESA
.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
INSANIDADE MENTAL FORMULADO EM PLENÁRIO DE JÚRI.
DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À INTEGRIDADE MENTAL DO RÉU. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PELA DEFESA. PRECLUSÃO. MÉRITO.
PLEITO DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA E SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E
AUTORIA DELITIVAS
COMPROVADAS. QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO RECONHECIDA PELOS JURADOS. RESPEITO À SOBERANIA DO JÚRI. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. PENAS-BASE AFASTADA DOS MÍNIMOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, EXCETUANDO-SE A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CIRCUNSTÂNCIAS (
BIS IN IDEM
) E CONSEQUÊNCIAS (AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO) DO DELITO DO ART. 250 DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA, COM REPERCUSSÃO NA PENA DEFINITIVA.
RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.
SENTENÇA QUE IMPÔS A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO NOMEADO PARA O PATROCÍNIO DA DEFESA DO ACUSADO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA NOMEAÇÃO E INOBSERVÂNCIA DO TEMA Nº 984 DO STJ. INACOLHIMENTO. MÉRITO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 22, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 8.906/94. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E CORTES ESTADUAIS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. ACOLHIMENTO. VALOR EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL FIXADO PELO MAGISTRADO DE 1º GRAU. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, COM ESTEIO PARCIAL NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por ATANAEL BISPO DE JESUS contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri que o condenou à pena de 28 (vinte e oito) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, VI, §2º-A, I, §7º, III (todos com redação vigente à época), c/c o art. 14, II; 213; 250; 147; e 129, §9º, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Recurso de Apelação do Estado da Bahia contra a mesma decisão, que o condenou ao pagamento de honorários ao defensor dativo, conforme tabela da OAB/BA 13.13.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão no recurso da Defesa: (i) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento do incidente de insanidade mental; (ii) definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, ou se o conjunto probatório sustenta a condenação proferida pelo Conselho de Sentença; (iii) determinar se inexiste materialidade dos crimes de estupro e incêndio; (iv) verificar se restou configurada a qualificadora do feminicídio; (v) examinar se houve erro na dosimetria da pena.

3. Há quatro questões em discussão no recurso do Estado da Bahia: (i) análise, em preliminar, da arguição de nulidade da nomeação de defensor dativo, considerando a existência de júri itinerante na região; (ii) avaliar, também em preliminar, a vinculação ou não da tabela de honorários da OAB na fixação de valores para advogados dativos; no mérito, (iii) análise da possibilidade de fixação de honorários advocatícios, ao defensor dativo, em ação penal; (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Recurso da Defesa:

4. O indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental não configura cerceamento de defesa quando ausente dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado, sendo a mera alegação de uso de álcool e drogas insuficiente para justificar a medida excepcional.

5. A decisão do Conselho de Sentença encontra sólido respaldo no conjunto probatório produzido, não sendo manifestamente contrária às provas dos autos, devendo ser preservada em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. O conjunto probatório demonstra inequivocamente a materialidade e autoria dos delitos por meio de laudos periciais, depoimentos convergentes das vítimas e testemunhas, e relatórios de órgãos de proteção, não havendo que se falar em decisão arbitrária ou desprovida de fundamento.

6. As materialidades delitivas dos crimes conexos de estupro e incêndio restaram comprovadas pelos depoimentos das vítimas, testemunhas e relatórios policiais, sendo que nos delitos contra a dignidade sexual a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando coerente com os demais elementos dos autos.
No caso, embora os vestígios do incêndio não tenham desaparecido por completo, o Júri reconheceu a materialidade e a autoria delitivas do referido crime, a partir da prova oral produzida, tendo todas as testemunhas arroladas pela acusação informado em plenário que o acusado, após ferir a vítima e o filho desta, entrou novamente em casa, cortou a mangueira do botijão de gás, e ateou fogo à residência da família, inexistindo dúvidas quanto a isso.

A qualificadora do feminicídio foi corretamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, demonstrado o contexto de violência doméstica e familiar com histórico de agressões e ameaças que evidencia motivação relacionada à condição de gênero da vítima.

8. A dosimetria da pena observou adequadamente os critérios do art. 59 do CP, com fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, para os três crimes, sendo afastados os vetores circunstâncias e consequências do crime para o delito de incêndio, com consequente redimensionamento da pena-base, com reflexos na pena definitiva do citado delito, e na pena total, que restou fixada em 27 (vinte e sete) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, associada à pena de multa de 13 (treze) dias-multa, cada dia fixado no mínimo valor legal.

Recurso do Estado da Bahia:

Preliminares

3. A
pesar de a Defensoria Defensoria Pública haver informado nos autos (id 83513310) que “
o Estado da Bahia traz a conhecimento desse Douto Juízo a notícia da criação, pela Defensoria Pública do Estado, do Grupo Especializado para a defesa no TRIBUNAL DO JÚRI, por meio da Resolução nº 011, de 07 de outubro de 2019, de modo que, revela-se inadequada a nomeação de defensor dativo para atuar nos processos doTribunal do Júri, devendo NECESSARIAMENTE ser oficiada a Defensoria Pública para que indique defensor público,
não adotou as providências necessárias nos sentido de designar defensor publico para a defesa do Acusado nestes autos, apesar de ciente, consoante expedientes dos autos no PJE – 1º grau. Preliminar rejeitada.

4.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem, para fins de arbitramento de honorários advocatícios, natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador, que deverá utilizá-la como mero indicativo de valor, ajustável, no entanto, à realidade fática sob exame (Tema nº 984 do STJ). No caso dos autos, nota-se que o valor arbitrado a título de honorários pelo Magistrado sentenciante não corresponde ao valor fixado na mencionada Tabela, razão por que rejeito a preliminar aventada.

Mérito

5. O advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado (artigo 22, §1º, da Lei nº 8.906/94). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6. Os valores arbitrados pela Juiz de 1º grau revelaram-se excessivos e desproporcionais, não estando de acordo com as balizas previstas no art. 85, § 2º, do CPC e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão por que a redução dos honorários é medida que se impõe, devendo estes serem arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. Dispositivo e tese

Recurso da Defesa CONHECIDO, rejeitada a preliminar, e PROVIDO EM PARTE, tão somente para
afastar a valoração negativa dos vetores circunstâncias e consequências do crime previsto no art. 250 do Código Penal, redimensionando a pena do referido delito, e, fixar a reprimenda definitiva em 27 (vinte e sete) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, associada ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada dia no mínimo valor legal.

Recurso de Apelação CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E PROVIDO EM PARTE, tão somente para reduzir o valor dos honorários advocatícios
devidos ao
Bel. MÁRCIO EDUARDO CARDOSO FERNANDES, OAB/BA 55203-A, para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O indeferimento de incidente de insanidade mental não configura cerceamento de defesa quando ausente dúvida razoável fundamentada sobre a capacidade mental do acusado. 2. A decisão do Conselho de Sentença somente pode ser anulada quando manifestamente contrária às provas dos autos, não bastando mera divergência interpretativa sobre os elementos probatórios para afrontar a soberania dos veredictos. 3. A falta de perícia não impede a prova da materialidade ou autoria do incêndio, desde que outros meios de prova comprovem todos os elementos do tipo penal. 4. Nos crimes contra a dignidade sexual praticados em violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando harmônica com os demais elementos dos autos. 4. A qualificadora do feminicídio é adequadamente aplicada quando demonstrado contexto de violência doméstica motivada pela condição de gênero da vítima. 5. A dosimetria da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretas e devidamente motivadas.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 121, §2º, VI, §2º-A, I, §7º, III, 14, II, 213, 250; CPP, arts. 149, 158, 167, 593, III, "d"; CF, art. 5º, XXXVIII, "c".

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AREsp n. 2.583.230/RJ, Relatora:Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024; AgRg no AREsp n. 2.609.248/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025; APn: 902 DF 2017/0151246-6, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/12/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2024; AgRg no AREsp n. 2.221.776/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025; AgRg no AREsp: 1872016 TO 2021/0105711-3, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2022; STJ - AgRg no HC: 854593 SC 2023/0334347-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023; STJ - AgRg no HC: 696947 SP 2021/0313253-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2021; STJ - AgRg no REsp: 1942880 PR 2021/0176065-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021; AgRg no HC n. 950.795/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 30/9/2025; STJ - AgRg no HC: 861180 SP 2023/0373505-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 18/09/2024; AgRg no HC: 861180 SP 2023/0373505-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024/Tema 1202; AgInt no REsp: 1851141 CE 2019/0357174-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2020;

TJ-PE - Apelação Criminal: 00049628120028171090, Relator: HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Data de Julgamento: 09/04/2025, Gabinete do Des . Honório Gomes do Rego Filho (1ª CCRIM);

(TJ-RS - APR: 50005337120188210133 RS, Relator.: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 07/04/2022, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2022)

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0002095-72.2019.8.05.0082, da Comarca de GANDU, sendo Apelantes
ANATANEL BISPO DE JESUS
,
e o
ESTADO DA BAHIA,
e Apelados, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e o Bel. MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
,
rejeitar as preliminares de nulidade
, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.

Salvador,